Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OPERAÇÃO NÃO DESEJADA PELO CLIENTE. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo, além de ressarcir em dobro a quantia descontada da conta do autor, autorizando ainda a compensação entre créditos e débitos das partes. Afirma o autor que a conduta do réu recorrido lhe causou danos morais, uma vez que foi ludibriado pelo atendente do banco quando o empréstimo foi contratado. Sustenta que é analfabeto e não sabe ler nem escrever. Aduz que somente tomou conhecimento de que o crédito feito em sua conta se tratava de um empréstimo quando a primeira parcela foi descontada de sua aposentadoria. Sustenta que tentou resolver a questão na agência, devolvendo o valor recebido, mas que o banco teria feito exigência indevida de quitação das duas primeiras parcelas, o que o obrigou a ajuizar a ação. Requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
V. No caso, a falha do banco recorrente foi estabelecida na sentença de origem como deficiência no dever de informação adequada acerca do contrato de empréstimo celebrado, o qual o autor não tinha interesse em contratar. Mesmo diante da tentativa de ressarcir o valor recebido e quitar o empréstimo, o banco exigiu a quitação das duas primeiras parcelas para que então fosse possível amortizar totalmente a operação. A única alternativa que restou ao consumidor, que é idoso e analfabeto, foi recorrer ao Judiciário a fim de fazer valer seu direito. Cumpre observar, ainda, que o autor recebe pouco mais de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) de benefício de aposentadoria, o qual foi consumido de forma relevante pelo desconto de mais de R$ 300,00 (trezentos reais) da prestação.
VI. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
VII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar a parte recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.